Tribunal: TJMT
Processo: 1007861-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007861-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), L. A. L. - CPF: 002.264.591-87 (AGRAVADO), FERNANDA CAROLINA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 858.751.802-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FERNANDA CAROLINA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 858.751.802-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE LEITE ALPV – MENOR – LEI ESTADUAL N° 10.928 – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. À luz da lei estadual n° 10.928/2019, é obrigatória a distribuição de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pelo Estado de Mato Grosso.

3. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.

4. Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência nº 1004995-93.2024.8.11.0041, proposta por L.A.L, representado por sua genitora Fernanda Carolina Oliveira de Araújo, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1)Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, forneçam MENSALMENTE, o Suplemento Alimentar
Neocate
LPC, observando o princípio ativo ou seja, a composição nutricional indispensável e não a marca comercial específica, nos termos do artigo 3º, §2º, da Lei n.º 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, até a regressão da doença sendo 16(dezesseis) latas, em favor da criança Lucca Araújo Lopes, portador do Cartão do SUS n° 708203687659249, inscrito no CPF de nº 002.264.591-87, nascido em 29/09/2023, neste ato representada pela genitora Fernanda Carolina Oliveira de Araújo, residentes e domiciliadas na Rua S, nº20, Quadra 45, Bairro Parque Atalaia/Cuiabá-MT, telefone (65) 9.9294-1049, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

(...)

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização do Suplemento Alimentar, em favor da criança, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo 50%, na Conta do Estado de Mato Grosso e 50% na Conta Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 01(um) mês de tratamento, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC
”
.

Inconformado, o Município
Agravante

pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender que a responsabilidade na prestação vindicada é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de saúde de alto custo e complexidade, invocando a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 793 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que
não consta
nos autos originários o indeferimento administrativo do
tratamento solicitado pelo SUS
, tampouco
a comprovação de demora no fornecimento do insumo vindicado
.

Alega a
i
legitimidade passiva do ente Municipal por se tratar de insumo não padronizado no REMUME, devendo ser direcionada a obrigação ao ente compe
tente, conforme tema 793 do STF.

Por fim, argui
u que, conforme o enunciado n° 2 da I Jornada de Direito da Saúde, é necessária a
renovação
do laudo médico
/
prescrição informando a necessidade da manutenção do tra
tamento.

Dessa forma, pugna
pelo provimento do presente recurso para que
seja direcionado ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecimento do insumo pleiteado, no
teor do tema 793/STF
.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão liminar em ID
208059153
.

Nas contrarrazões apresentadas em ID
212858198
, a parte A
gravada
requer o desprovimento do presente recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento parcial do recurso, para direcionar a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso

(
ID

216921177).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

207942657)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto p
elo Município de
Cuiabá
, contra a
decisão liminar que determinou
fornecimento
suplemento alimentar
Neocate
LPC
pelo Município
Agravante
e Estado de Mato Grosso
.

Segundo o ente municipal,
há
necessidade
no apontamento específico das incumbências de cada Ente federado no fornecimento do insumo em
questão
.

Pois bem. Os artigos 23, II; 196 e 198, §1º da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “
Art. 2ºA saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei nº 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma:
(i) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (
ii
) Estados – alta e média complexidade; (
iii
) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade
.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências. Esse entendimento vai ao encontro do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema793, da Repercussão Geral, cuja tese restou assim concluída: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No caso, verifico que a parte agravada busca, na ação de origem, o fornecimento da quantidade mensal estimada de
1
6
(
dezes
s
e
is
) latas do insumo alimentar/leite
Neocate
LPC
, uma vez diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (ALPV), cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Estado de Mato Grosso, conforme previsão expressa na Lei Estadual nº 10.928, de 12 de agosto de 2019:

"Art. 1º É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso".

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, interpretada à luz da Constituição Federal (de modo que impertinente a discussão da ausência de responsabilidade da municipalidade), tem-se a probabilidade de provimento do recurso e do direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF, ao Estado do Mato Grosso, por se tratar de tratamento caracterizado como de alta e/ou média complexidade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –UTI– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(TJMT, N.U 1000644-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11-4-2022,
Publicado
no DJE 28-4-2022) (Destaquei)

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha imposto o cumprimento aos dois demandados, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação imposta, prioritariamente, assim como do ônus financeiro, ao Estado de Mato Grosso, de modo que o provimento do recurso se revela dentro do campo de probabilidade, merecendo consideração, neste ponto.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
decisão
recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de a
gravo de instrumento
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
em parte
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.
No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024